Tribunal: STJ
Processo: 2040613-57.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981286 - SP
(2025/0246219-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ADEILTON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL EM EMENTA DE ACÓRDÃO. CORREÇÃO

SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial n.
que negou provimento ao agravo
2.981.286/SP,
regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
2. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade na ementa do acórdão,
gerada de forma automatizada, que mencionou matéria estranha aos autos, como crime
de tráfico de drogas e aplicação do
§ 4o, da
enquanto o caso
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
concreto tratava de tentativa de latrocínio, com discussão restrita à dosimetria da pena,
especialmente quanto à aplicação do
do Código Penal e da atenuante da confissão
art. 59
espontânea prevista no
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
3. O embargante sustentou que a inconsistência na ementa comprometeu a prestação
jurisdicional adequada e o correto enfrentamento da matéria devolvida, requerendo o
acolhimento dos embargos para correção do erro material e fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o erro material na ementa do acórdão,
que mencionou matéria estranha aos autos, comprometeu a prestação jurisdicional e se
deve ser corrigido, sem efeitos infringentes no julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
Documento eletrônico VDA54074871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 02abd541-0e7a-4eaa-a67b-a6d83ba42f7b

material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de teses
já examinadas.
6. A ementa do acórdão, elaborada por sistema automatizado, reproduziu indevidamente
conteúdo de julgado utilizado como precedente jurisprudencial, mencionando matéria
estranha aos autos, como crime de tráfico de drogas e aplicação do
§ 4o, da
art. 33,
enquanto o caso concreto tratava de tentativa de latrocínio.
Lei n. 11.343/2006,
7. O erro material na ementa não comprometeu o julgamento, pois o relatório, a
fundamentação e o dispositivo do acórdão enfrentaram de forma clara e adequada o caso
concreto, consistente na análise do agravo regimental interposto em feito relativo à
tentativa de latrocínio, com insurgência limitada à admissibilidade do recurso especial e
à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
8. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ementa não possui conteúdo
decisório autônomo, servindo apenas como síntese do julgado, de modo que eventual
erro material em sua redação não invalida o acórdão, desde que o corpo da decisão esteja
íntegro, coerente e devidamente fundamentado.
9. Por razões de segurança jurídica, fidelidade do registro processual e adequada
publicidade do julgado, impõe-se o reconhecimento e a correção do erro material na
ementa, para que reflita fielmente o conteúdo do acórdão e o tema efetivamente
apreciado.
10. Não há omissão quanto ao julgamento da matéria recursal, pois o acórdão embargado
examinou expressamente a controvérsia devolvida, limitando-se ao juízo de
admissibilidade do agravo em recurso especial e concluindo, de forma fundamentada,
pela ausência de impugnação específica, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
11. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício
integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro
material na ementa do acórdão, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 619;
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais relevantes citados na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 02abd541-0e7a-4eaa-a67b-a6d83ba42f7b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981286 - SP
(2025/0246219-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ADEILTON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL EM EMENTA DE ACÓRDÃO. CORREÇÃO

SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial n.
que negou provimento ao agravo
2.981.286/SP,
regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
2. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade na ementa do acórdão,
gerada de forma automatizada, que mencionou matéria estranha aos autos, como crime
de tráfico de drogas e aplicação do
§ 4o, da
enquanto o caso
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
concreto tratava de tentativa de latrocínio, com discussão restrita à dosimetria da pena,
especialmente quanto à aplicação do
do Código Penal e da atenuante da confissão
art. 59
espontânea prevista no
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
3. O embargante sustentou que a inconsistência na ementa comprometeu a prestação
jurisdicional adequada e o correto enfrentamento da matéria devolvida, requerendo o
acolhimento dos embargos para correção do erro material e fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54074865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: f84bfee7-c0ee-4784-893c-94d0a2b11159

4. A questão em discussão consiste em saber se o erro material na ementa do acórdão,
que mencionou matéria estranha aos autos, comprometeu a prestação jurisdicional e se
deve ser corrigido, sem efeitos infringentes no julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de teses
já examinadas.
6. A ementa do acórdão, elaborada por sistema automatizado, reproduziu indevidamente
conteúdo de julgado utilizado como precedente jurisprudencial, mencionando matéria
estranha aos autos, como crime de tráfico de drogas e aplicação do
§ 4o, da
art. 33,
enquanto o caso concreto tratava de tentativa de latrocínio.
Lei n. 11.343/2006,
7. O erro material na ementa não comprometeu o julgamento, pois o relatório, a
fundamentação e o dispositivo do acórdão enfrentaram de forma clara e adequada o caso
concreto, consistente na análise do agravo regimental interposto em feito relativo à
tentativa de latrocínio, com insurgência limitada à admissibilidade do recurso especial e
à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
8. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ementa não possui conteúdo
decisório autônomo, servindo apenas como síntese do julgado, de modo que eventual
erro material em sua redação não invalida o acórdão, desde que o corpo da decisão esteja
íntegro, coerente e devidamente fundamentado.
9. Por razões de segurança jurídica, fidelidade do registro processual e adequada
publicidade do julgado, impõe-se o reconhecimento e a correção do erro material na
ementa, para que reflita fielmente o conteúdo do acórdão e o tema efetivamente
apreciado.
10. Não há omissão quanto ao julgamento da matéria recursal, pois o acórdão embargado
examinou expressamente a controvérsia devolvida, limitando-se ao juízo de
admissibilidade do agravo em recurso especial e concluindo, de forma fundamentada,
pela ausência de impugnação específica, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
11. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício
integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54074865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: f84bfee7-c0ee-4784-893c-94d0a2b11159

12. Resultado do Julgamento: Embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro
material na ementa do acórdão, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A ementa do acórdão não possui conteúdo decisório autônomo, servindo apenas como
síntese do julgado, de modo que eventual erro material em sua redação não invalida o
acórdão, desde que o corpo da decisão esteja íntegro, coerente e devidamente
2.
fundamentado.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do
3.
mérito da decisão ou à reapreciação de teses já examinadas.
A discordância da parte
com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por
embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 619;
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais relevantes citados na decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADEILTON
JOSÉ DA SILVA contra acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial n.
por meio do qual esta Corte negou provimento ao
2.981.286/SP,
agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade.
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e
obscuridade, ao argumento de que a ementa do acórdão, gerada de forma automatizada,
faz referência a matéria estranha aos autos, notadamente a crime de tráfico de drogas e à
incidência do
§ 4o, da
quando, em verdade, o caso concreto
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
versa sobre tentativa de latrocínio, com discussão restrita à dosimetria da pena,
especificamente quanto à aplicação do
do Código Penal e da atenuante da
art. 59
confissão espontânea prevista no
III, “d”, do Código Penal.
art. 65,
Alega, ainda, que tal inconsistência teria comprometido a prestação
jurisdicional adequada e inviabilizado o correto enfrentamento da matéria devolvida,
Documento eletrônico VDA54074865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: f84bfee7-c0ee-4784-893c-94d0a2b11159

razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, exclusivamente
para sanar erro material, sem efeitos infringentes.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão do
mérito da decisão ou à reapreciação das teses já examinadas.
No caso concreto, assiste parcial razão ao embargante.
De fato, verifica-se que a ementa do acórdão, elaborada por sistema
automatizado, reproduziu indevidamente conteúdo de julgado utilizado como precedente
jurisprudencial, fazendo menção a crime de tráfico de drogas, à aplicação do redutor do
§ 4o, da
e a circunstâncias fáticas totalmente estranhas aos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
autos.
Tal equívoco, contudo, restringe-se à ementa, não se reproduzindo no
relatório, na fundamentação ou no dispositivo do acórdão, os quais enfrentaram de forma
clara, coerente e adequada o caso concreto efetivamente submetido a julgamento,
consistente na análise do agravo regimental interposto em feito relativo a tentativa de
latrocínio, com insurgência limitada à admissibilidade do recurso especial e à ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ementa não possui
conteúdo decisório autônomo, servindo apenas como síntese do julgado, de modo que
eventual erro material em sua redação não invalida o acórdão, desde que o corpo da
decisão esteja íntegro, coerente e devidamente fundamentado, como ocorre na espécie.
Ainda assim, por razões de segurança jurídica, fidelidade do registro
processual e adequada publicidade do julgado, impõe-se o reconhecimento e a correção
do erro material apontado, a fim de que a ementa passe a refletir fielmente o conteúdo do
acórdão e o thema decidendum efetivamente apreciado.
De outro lado, não procede a alegação de omissão quanto ao julgamento da
matéria recursal. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia
devolvida, limitando-se, como lhe competia, ao juízo de admissibilidade do agravo em
recurso especial, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA54074865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: f84bfee7-c0ee-4784-893c-94d0a2b11159

específica, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ. A discordância da parte com o resultado do julgamento não se confunde com
vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração.
Assim, o acolhimento dos aclaratórios deve ocorrer tão somente para corrigir
o erro material constante da ementa, sem qualquer modificação do resultado do
julgamento, inexistindo espaço para efeitos infringentes.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração,
exclusivamente para sanar erro material na ementa do acórdão, a fim de que passe a
refletir corretamente a matéria efetivamente julgada, excluindo-se os itens 2 e 3 do tópico
"caso em exame", mantendo-se inalterados o relatório, a fundamentação e o dispositivo,
bem como o resultado do julgamento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: f84bfee7-c0ee-4784-893c-94d0a2b11159

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0246219-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.981.286 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019643020188260347 19643020188260347 20406135720258260000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADEILTON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADEILTON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055510:164131074@
2025/0246219-0 - AREsp 2981286 Petição : 2025/0122110-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:45
Código de Controle do Documento: D0FB2DB9-1526-4438-9B8F-69414C5C380E